Tribunal: TJSP
Processo: 2295528-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDA PELA LEI No 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO). 1. Pedido de exibição incidental de contratos bancários. 2. Pedido incidental que dispensa prévio requerimento administrativo, somente imprescindível ao ajuizamento da ação exibitória autônoma (STJ, Tema repetitivo 648). 3. Ausência de impedimento para que o juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDA PELA LEI No 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO). 1. Pedido de exibição incidental de contratos bancários. 2. Pedido incidental que dispensa prévio requerimento administrativo, somente imprescindível ao ajuizamento da ação exibitória autônoma (STJ, Tema repetitivo 648). 3. Ausência de impedimento para que o juízo a quo determine a apresentação dos contratos necessários, inclusive de ofício. Aplicabilidade do art. 421 do CPC/2015. 4. Designação de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, introduzida pela Lei no 14.181/21, desde que apresentada a proposta de plano de pagamento pela agravante. 5. Recurso provido.